Tribunal: TJDFT
Processo: 0717729-10.2020.8.07.0007
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUTORA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. POSTULAÇÃO. PESSOA NATURAL. INDEFERIMENTO. CONCESSÃO DE PRAZO PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS, SOB PENA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. POSTULAÇÃO. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA EXTINTIVA. ADVENTO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. APELAÇÃO. OBJETO RESTRITO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA NEGADA. AUTORA. VÍNCULO EMPREGATÍCIO. REMUNERAÇÃO NÃO SUBSTANCIAL. APLICAÇÃO FINANCEIRA QUE JÁ NÃO INTEGRA O PATRIMÔNIO DA DEMANDANTE. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO ELIDIDA (NCPC, ART. 99, § 3o). CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. PRIVILEGIAÇÃO DO PROCESSO COMO INSTRUMENTO DE REALIZAÇÃO DO DIREITO E ALCANCE DA JUSTIÇA. SENTENÇA CASSADA.
1. O objetivo teleológico da gratuidade de justiça é funcionar como instrumento destinado a materializar o mandamento constitucional que assegura o livre acesso ao judiciário, contribuindo para que nenhuma lesão ou ameaça a direito seja subtraída da apreciação do órgão jurisdicional competente para elucidar o conflito de interesses estabelecido e restabelecer o equilíbrio jurídico e a paz social, estando o benefício endereçado somente a quem não pode reclamar a tutela jurisdicional sem a isenção dos emolumentos devidos, sob pena de sacrificar sua própria mantença e da sua família.
2. A presunção de miserabilidade jurídica que emana de declaração de pobreza firmada por pessoa natural é de natureza relativa, somente podendo ser infirmada, contudo, mediante elementos aptos a elidirem a qualidade que se lhe atribuíra, não podendo ser desconsiderada em decorrência da simples circunstância de a ação versar sobre aplicação financeira que alcançara montante expressivo, notadamente se o que persegue a demandante é justamente a restituição do correlato montante, denotando que não está integrado ao seu patrimônio.
3. Sobejando intangível a presunção de que usufrui a declaração firmada pela parte e de forma a lhe ser assegurado o pleno exercitamento do direito subjetivo público que a assiste de invocar a tutela jurisdicional, deve-lhe ser assegurada a gratuidade de justiça que reclamara ao aviar a ação que ajuizara, permitindo-lhe residir em Juízo sem que daí lhe advenha qualquer gravame ou afetação ao equilíbrio da sua economia pessoal, privilegiando-se, em suma, o princípio que resguarda o amplo acesso ao Judiciário e a destinação do processo como simples instrumento para realização do direito e alcance da justiça e afastando-se, como consectário, a ausência de pressuposto de procedibilidade decorrente da ausência de recolhimento das custas processuais.
4. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada. Unânime.